Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602256-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0602256-42.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - REGINA SCHEFFER - ELEICAO 2022 - REGINA
SCHEFFER - DEPUTADO ESTADUAL - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRA. - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGINA SCHEFFER DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
REGINA SCHEFFER (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
CELINA CAMENAR (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781576
06/12/2023
18:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.952

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602256-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 REGINA SCHEFFER DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: REGINA SCHEFFER
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: CELINA CAMENAR - OAB/PR78858
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR ABSOLUTO MENOR
QUE R$ 1.064,10. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO
C O M
R E S S A L V A S ,
C O M
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL

1. A omissão de gasto de campanha
é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação
do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.

2. O uso de recursos financeiros
sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente,
Num. 43781576 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618003644000000042739639
Número do documento: 23120618003644000000042739639
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:49:58

importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI),
que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

3. No entanto, o valor omitido de R$
1.049,31, a despeito de equivaler a
66,22% do total de recursos utilizados na
campanha eleitoral, é, em montante
absoluto, menor que a baliza de R$
1.064,10 estabelecida como parâmetro
para aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo suficiente a aposição de ressalva
nas contas.

4. Aprovação das contas com ressalvas,
com recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/12/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por REGINA SCHEFFER,
candidata a deputada estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43098701) e das contas finais
(ID 43291092).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43436852), não houve impugnação (ID 43451599).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas da candidata, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43749119).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal, foram apontadas as seguintes informações da presente prestação de contas: a)
houve repasse de recursos estimáveis em dinheiro oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 1.659,65 (mil seiscentos e
Num. 43781576 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618003644000000042739639
Número do documento: 23120618003644000000042739639
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:49:58

cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) b) foram identificadas omissões
relativas a gastos no valor de R$ 1.049,31 (mil e quarenta e nove reais e trinta e um
centavos); c) não houve repasse de recursos financeiros e estimáveis em dinheiro
oriundos do Fundo Partidário; d) não foram identificadas sobras de campanha; e) não
foram identificadas dívidas de campanha; f) não constam informações a respeito de
fontes vedadas e origem não identificada.

Em que pese regularmente intimada (ID 43753484), não houve manifestação
pela candidata (ID 43759580).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43768479).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
Num. 43781576 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618003644000000042739639
Número do documento: 23120618003644000000042739639
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:49:58

econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise da presente prestação de contas, a movimentação
financeira da campanha atingiu R$ 1.659,65 (mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e
sessenta e cinco centavos), proveniente de doação estimável em dinheiro recebida do
Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pela desaprovação das contas em razão das irregularidades abaixo
analisadas:

II.i. Omissão de Receitas e Gastos Eleitorais

Conforme destacado no item “6” do Parecer Conclusivo (Id. 43749119), foram
identificadas divergências entre as despesas apontadas na prestação de contas e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº 23.607/2019.
As informações de omissões que constam no parecer são as seguintes:

O art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº 23.607/2019 possui a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

[...]

Num. 43781576 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618003644000000042739639
Número do documento: 23120618003644000000042739639
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:49:58

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Ademais, o pagamento de despesas eleitorais com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
o artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
[ . . . ] . A P O S I Ç Ã O D E R E S S A L V A . P R I N C Í P I O D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada
(RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta
(R$ 384,00) no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

No caso em exame, quanto à irregularidade apontada, a prestadora afirmou
Num. 43781576 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618003644000000042739639
Número do documento: 23120618003644000000042739639
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:49:58

que “Quanto ao item referente a omissão dos gastos com combustíveis frisa-se que em
diligência ao posto de combustivel foi indagado o gerente Sr Bruno a razão do posto ter
emitido tais cupons com CNPJ da candidata, tendo em vista que as despesas não eram
da campanha, tanto que não há nos extratos qualquer pagamento que indique essa
despesa. O gerente informou que houve equivoco no lançamento e iria proceder com a
retificação das notas” (id. 43631785).

Analisando o constante do parecer técnico, tem-se que de acordo com as
informações disponíveis no sistema SPCE, as notas fiscais em comento são documentos
válidos em situação ativa, não havendo anotação de cancelamento ou de substituição e,
dessa forma, permanece a irregularidade apontada pelo Setor Técnico.

O simples fato de a prestadora afirmar que o regente do posto iria proceder
com a retificação, mas sem apresentar qualquer procedimento oficial para comprovar
essa alegação não é prova suficiente para afastar a irregularidade apontada.

Essa Corte Eleitoral já decidiu que a nota fiscal eletrônica não cancelada,
emitida em favor do CNPJ da campanha do prestador, de despesa não registrada na
prestação de contas, configura omissão de despesa e a utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA EMITIDA E NÃO CANCELADA. OMISSÃO DE
DESPESA ELEITORAL. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. VALOR DIMINUTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
FALHA QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO
DA REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS. 1. A identificação, por meio da emissão de
nota fiscal eletrônica não cancelada, emitida em favor do CNPJ da
campanha do prestador, de despesa não registrada na prestação
de contas, configura omissão de despesa e a utilização de recursos
de origem não identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional nos
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019. 2.
Valor omitido diminuto em relação ao contexto global da prestação
de contas, sendo adequada a aposição de ressalvas ante a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060320129, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 148, Data 02/08/2023)

Num. 43781576 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618003644000000042739639
Número do documento: 23120618003644000000042739639
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:49:58

ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS. FEFC. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO
DE GASTOS E RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS FINAIS.
IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS
FISCAIS ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. SERVIÇOS CONTÁBEIS E
JURÍDICOS. MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO PELO
PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES. (...) 7. Constatado que a
nota fiscal eletrônica não foi cancelada, permanecendo válida,
e não produzindo o prestador qualquer prova quanto às
circunstâncias em que foi emitida, tem–se como provada a
realização de gasto quitado com recursos que não transitaram
pela conta bancária. Caracterização desses recursos como de
origem não identificada, o que conduz à obrigatoriedade de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes do TSE. 8. Arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando atinentes a serviços
contábeis e jurídicos custeados pelo partido político, não
configuram irregularidade, haja vista que o próprio registro dessa
doação não é obrigatório. Inteligência do artigo 20 da resolução
TSE nº 23.607/2019. 9. Arrecadação de receitas estimáveis sem
emissão de recibo eleitoral, quando atinentes a material de
propaganda custeados pelo partido político, deve ser objeto de
emissão oportuna de recibo eleitoral, ressalvada a hipótese, não
demonstrada no caso concreto, de que se tratava de uso comum
de material de propaganda. Inteligência do artigo 7º, inciso I e §§ 4º
e 6º, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019. 10. Contas
desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 124, Data 03/07/2023)

O valor omitido de R$ 1.049,31, (mil e quarenta e nove reais e trinta e um
centavos), a despeito de equivaler a 66,22% do total de recursos utilizados na campanha
eleitoral, é, em montante absoluto, menor que a baliza de R$ 1.064,10 estabelecida como
parâmetro para aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como
se infere do entendimento desta Corte Eleitoral.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
Num. 43781576 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618003644000000042739639
Número do documento: 23120618003644000000042739639
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:49:58

DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor absoluto
da irregularidade não é diminuto, assim entendido aquele inferior a
R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

No entanto, de qualquer sorte, a omissão de recursos impõe o recolhimento
do valor de R$ 1.049,31, (mil e quarenta e nove reais e trinta e um centavos) ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, IV, da Resolução n. 23.607/2019.

Dessa forma, muito embora a omissão corresponda a 66,22% do total de
recursos utilizados na campanha eleitoral, o valor absoluto de R$ 1.049,31, (mil e
quarenta e nove reais e trinta e um centavos) autoriza a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para anotar mera ressalva na prestação de contas
em exame.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
apresentadas por REGINA SCHEFFER, relativas à sua candidatura ao cargo de
deputada estadual nas eleições de 2022 pelo PTB, e determino o recolhimento de R$
1.049,31, (mil e quarenta e nove reais e trinta e um centavos) ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1°, IV, da Resolução n. 23.607/2019, sendo R$ 450,52
(quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) atualizados desde agosto de
2022 e R$ 598,79 (quinhentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos) a partir
de setembro de 2022, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado deste
acórdão.
Num. 43781576 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618003644000000042739639
Número do documento: 23120618003644000000042739639
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:49:58

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou da formulação de pedido de
parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602256-42.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 REGINA
SCHEFFER DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE
CAMARGO ROSSI - PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN -
PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE:
REGINA SCHEFFER - Advogados da REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI
- PR114832, CELINA CAMENAR - PR78858, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO
COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 05.12.2023

Num. 43781576 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 06/12/2023 18:00:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120618003644000000042739639
Número do documento: 23120618003644000000042739639
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2023 12:49:58